Tribunal: TJSP
Processo: 0017630-42.2011.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa natural – Presunção de vulnerabilidade no caso concreto – Beneficio concedido em sede recursal – Recurso nesta parte provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Repetição de indébito em dobro – Art. 940 do CC – Inexistência de má-fé do credor no caso concreto – Inadimplemento originário do executado que, inclusive, tem o ônus de provar o pagamento da dívida –

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa natural – Presunção de vulnerabilidade no caso concreto – Beneficio concedido em sede recursal – Recurso nesta parte provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Repetição de indébito em dobro – Art. 940 do CC – Inexistência de má-fé do credor no caso concreto – Inadimplemento originário do executado que, inclusive, tem o ônus de provar o pagamento da dívida – Recurso nesta parte improvido."